Tribunal: TJMT
Processo: 1016399-46.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1016399-46.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: GETULIO GONCALVES VIANA
AGRAVADO: JOSE CARLOS SIQUEIRA CARVALHO
Vistos etc.,
Extrai-se dos autos que o requerido apresentou recurso de Agravo Interno em 09/12/2019, sendo que o requerente foi intimado para apresentar contrarrazões em 11/12/2019 (ID 27687995), de maneira que o prazo final para resposta dar-se-á, ainda, em 30/01/2020, considerando o recesso forense.
Em sendo assim, não ocorrendo o decurso do prazo para contrarrazões, não há como manter o julgamento designado para o dia 22/01/2020.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 29198976, para determinar a retirada do processo da pauta de julgamento, até que sobrevenha o termo final para contrarrazões, que se dará em 30/01/2020, de modo que, somente depois de analisada a tese da peça defensiva, se esta for apresentada, sejam os autos reincluídos em pauta para julgamento.
Publique-se.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora